Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONDOMÍNIO. COPROPRIETÁRIOS. HERDEIROS. ARBITRAMENTO. ALUGUEL. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. É possível o arbitramento de aluguel em favor dos demais herdeiros (coproprietários), que não usufruem do bem, em razão do uso exclusivo da coisa comum por um dos herdeiros.
3. Não há como definir o termo inicial do arbitramento de aluguel a data da notificação extrajudicial, uma vez que inexiste prova de que o réu tenha recebido o documento (CPC, art. 373, I).
4. A data da citação caracteriza-se como ato formal da ciência inequívoca do réu da pretensão da autora e como termo inicial do pagamento dos aluguéis.
5. Recurso conhecido e não provido.